Tribunal: TJMT
Processo: 1011809-68.2017.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011809-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME - CNPJ: 02.623.545/0001-80 (APELADO), LUCIANA ANDREA PIENARO - CPF: 503.916.151-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 485, §1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença é nula quando não é atendida a prévia intimação pessoal da parte nos casos de extinção do processo por abandono.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011809-68.2017.8.11.0041

APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Reparação por Perdas e Danos nº. 1011809-68.2017.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME e outros
, em que s
e extinguiu o feito por abandono.

O apelante afirma que “
não houve intimação pessoal do Autor, nem tampouco de seu procurador nos presentes autos”.

Diz que deve haver a “
aplicação do princípio da precedência do julgamento do mérito, com a revogação da r. decisão sendo que os novos procuradores incluídos nos autos, não foram intimados, tampouco houve intimação pessoal da parte, conforme prevê o Art. 485, §1º do CPC”.

Requer o provimento do recurso e a anulação da sentença (id. 166750967).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Reparação por Perdas e Danos nº. 1011809-68.2017.8.11.0041 - 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada por
EDUARDO MARTINS ARCANJO - ME e outros
, em que s
e extinguiu o feito por abandono.

Houve intimação da parte apelante em primeiro grau para efetuar depósito de diligência de citação, sem atendimento, sobrevindo a certidão de decurso de prazo e, por conseguinte, a extinção por abandono.

Entretanto, deve o magistrado proceder com a intimação
pessoal
direcionada à parte, conforme obrigação trazida pelo §1º do art. 485 do CPC/2015, que estabelece:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Conforme estabelece o §1º do art. 485 do antigo CPC/2015, nos casos de paralisação do processo por mais de 01 (um) ano por negligência das partes (inciso II) ou abandono por mais de 30 (trinta) dias (inciso III), o Juízo deverá determinar a intimação pessoal da parte interessada para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se esta não responder, o feito poderá ser extinto sem resolução de mérito, o que não foi observado em primeira instância.

NELSON NERY ensina, ao comentar sobre o abandono, que,
“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo,
isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção
”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110-destaquei).

No caso dos autos, ocorreu-se apenas intimação eletrônica, incidindo em erro a consequente extinção do processo pelo abandono, que dependia de prévia intimação pessoal dirigida à parte.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR PROCESSIMENTO NO FEITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A extinção por abandono pressupõe intimação pessoal ou, frustrada esta, intimação editalícia. 2. “A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória” (...). (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). (STJ – 4ª TURMA – AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 13/08/2019 – DJe 27/08/2019).”
(N.U 0003165-32.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e anulo a sentença por violação ao art. 485, §1º, do CPC/2015, devendo o feito retornar para devido andamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023